Tribunal: CARF
Processo: 13656.720215/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720215/2011-49
ACÓRDÃO
2401-011.962 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRIATIVA IDADE SISTEMA EDUCACIONAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/1995 a 31/12/1996
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito
passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 173, I.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
de decadência e dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.962 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720215/2011-49
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento substitutivo formalizado com respaldo legal no art. 173,
inciso II do CTN, de parte do LDC Lançamento de débito Confessado DEBCAD n° 32.649.4910,
formalizado em 04/05/1999, contendo a cobrança de contribuições previdenciárias e de terceiros
de 09/1995 a 12/1998.
Segundo documentos acostados aos autos a declaração de nulidade deu-se
mediante o trânsito em julgado do acórdão do TRF/ 1a Região, autos de n° 1999.38.00.0315210
(fls. 117/130).
Conforme sentença, a ilegalidade decorreu do período em que a empresa se
encontrava filiada ao SIMPLES, ou seja, a partir de 01/01/1997, porquanto "descabia ao INSS, por
ilegitimidade , a cobrança da contribuição previdenciária referente à cota patronal".
Em despacho da Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Varginha, fls.
45/46, foi recomendado o lançamento substitutivo porque, no caso, foram apuradas contribuições
a partir de 09/1995, entendendo-se que entre essa data e a data de inclusão da empresa no
SIMPLES (01/01/1997), não haveria óbice à exigência do tributo. Ressalta o procurador que a
decisão judicial somente restringiu a ordem ao período durante o qual a interessa era participante
da sistemática do SIMPLES.
Cientificado da autuação, a empresa apresentou impugnação fls. 98/102, alegando
decadência nos termos do CTN, art. 173, I, e que a liminar concedida não obstou o fisco de
proceder o lançamento para prevenir a decadência.
Foi proferido o Acórdão 09-45.519, fls. 142/146, que julgou a impugnação
improcedente. Entendeu a DRJ que houve vício formal e o lançamento poderia ocorrer no prazo
do CTN, art. 173, II.
Cientificada do acórdão de impugnação em 30/8/2013 (Aviso de Recebimento – AR
de fl. 148) o contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 150/163, que contém, em síntese:
Que não ocorreu vício formal, pois a decisão judicial anulou o lançamento para o
período a partir de 01/01/1997 por faltar competência ao INSS para lançar tributos recolhidos por
meio do Simples. Entende que o vício é de natureza material. Acrescenta que há divergência entre
o primeiro lançamento e o substitutivo, que o presente lançamento deve ser analisado como um
novo lançamento. Cita decisões do antigo Conselho de Contribuintes.
Entende que ocorreu a decadência nos termos do CTN, art. 173, I, pois a liminar
concedida não obstou o fisco de proceder o lançamento para prevenir a decadência.
Requer seja declarado extinto o lançamento.
É o relatório.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.962 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720215/2011-49
3
VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DECADÊNCIA
O lançamento originário foi constituído por meio de LDC para o período de 09/1995
a 12/1998.
Conforme relatado, o contribuinte ajuizou Mandado de Segurança – MS para que
fosse anulado o lançamento relativo ao período em que esteve inscrito no Simples.
Nos documentos da ação judicial, fls. 117/120, consta que o contribuinte requereu
que “sejam declarados nulos de pleno direito o Lançamento de Débito confessado – LDC [...]
durante o período em que esteve inscrita na sistemática adotada pela Lei 9.317/96, responsável
pela instituição e regramento do SIMPLES” (a partir de 01/01/1997). (grifo nosso)
Foi deferida a liminar para declarar nulo de pleno direito o LDC, conforme pedido.
Como se vê, não foi objeto do Mandado de Segurança e nem da decisão nele
proferida, o período lançado no LDC de 09/1995 a 12/1996.
Assim, o crédito tributário, já devidamente constituído e confessado por meio do
LDC poderia ser, inclusive, objeto de cobrança e, se fosse o caso, executado.
Desta forma, não se estava mais tratando de decadência, mas sim de prescrição.
Nada impediria a Fazenda de, nos termos do CTN, art. 149, rever de ofício o
lançamento, contudo, deveria observar o prazo decadencial do CTN, art. 173, I, não havendo que
se falar em vício formal ou que o lançamento teria sido declarado nulo por decisão judicial, vez
que o MS citado não cuidou do período do lançamento até a competência 12/1996.
A regra prevista no CTN, art. 173, I, impõe a contagem do termo inicial do prazo
decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; [...]
No presente caso, como o lançamento substitutivo foi cientificado ao contribuinte
em 27/4/2011, ele poderia retroagir a 12/2005 (vencimento da obrigação em 01/2006).
Logo, com razão o recorrente ao afirmar que o lançamento estaria decaído.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.962 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720215/2011-49
4
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário, acolher a preliminar de decadência e dar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 170
DF CARF MF
Original